Tribunal: TJPA
Processo: 0807759-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807759-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE SOARES DE AQUINO

IMPETRANTE: LAERCIO BENTES MONTEIRO NETO, DANYLO ALEXANDRE GARCIA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 217-A DO CPB. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
PARA O DECRETO PRISIONAL
. INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente motivada na necessidade de assegurar a ordem pública e a reprovável conduta do paciente, considerando os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como em razão da vulnerada gravidade extrema do crime cometido, consubstanciado pelo reconhecimento da vítima, o depoimento prestado sob escuta especializada trazendo para a investigação riqueza de detalhes da conduta perpetrada, corroborando com exame sexológico e atestando a prática de conjunção carnal. Ademais, a decisão foi fundamentada ante o perigo concreto do crime imputado e pelo modus operandi empregado (há notícias de que o investigado ficou rondando a vítima na espera do momento oportuno, onde se valeu da inocência daquela e a levou para local desconhecido e materializou a prática delituosa, tirando sua virgindade), refletindo assim a periculosidade do réu e seu menosprezo ao império da lei.
2
.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de ação de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Laércio Bentes Monteiro Neto, em favor de
CARLOS ALEXANDRE SOARES DE AQUINO
contra ato da autoridade inquinada coatora, Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba.

Narra a impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 27/07/2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do CP.

No writ, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, o Impetrante alega ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos.

Aduz requisitos subjetivos favoráveis ensejadores da ordem liberatória.

Subsidiariamente, requer a aplicabilidade de medidas cautelares adversas da prisão preventiva.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta, a autoridade tida como coatora prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão, esclarecendo em síntese, que o paciente CARLOS ALEXANDRE SOARES DE AQUINO foi

acusado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP e teve sua

prisão foi decretada em 27/07/2020 com mandado de prisão cumprido em 30/07/2020, conforme consta no Sistema INFOPEN.

Assevera que consta nos autos que a vítima A. N. C., de treze anos de idade, teria aceitado carona do indiciado para um mercado, ocasião em que este desviou o caminho e a levou para uma vila cujo endereço a vítima não soube precisar e onde a violentou sexualmente.

Sustenta que a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi posteriormente ratificado pelo Ministério Público, em razão de que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu, conforme depoimento especial da vítima, obtido por meio de escuta especializada, bem como conforme laudo pericial referente a exame sexológico da ofendida e auto de reconhecimento fotográfico do custodiado e em razão, ainda, dos indícios suficientes de autoria, os quais apontam para o ora paciente.

Afirma que consta o auto de reconhecimento fotográfico do indiciado, tendo a vítima, antes de ter acesso às fotos, descrito ele como um homem forte com barriga, estatura mais alta que ela, cor moreno bem claro, com uma tatuagem no braço. Após, a autoridade policial lhe apresentou a foto de 07 (sete) indivíduos, tendo a adolescente apontado o indivíduo presente na foto nº 05 (cinco) como sendo o autor do delito em apuração, vindo a coincidir com a pessoa de CARLOS ALEXANDRE SOARES DE AQUINO.

Prossegue esclarecendo que além do reconhecimento do indiciado pela vítima, este Juízo, ao verificar o cadastro no Sistema INFOPEN de CARLOS ALEXANDRE SOARES DE AQUINO, verificou na foto anexa que ele possui tatuagem no braço direito, o que vem a corroborar a descrição informada pela adolescente.

Após os autos

foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que
pronunciou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, sob pena de configurar supressão de instância ao se analisar tese não arguida frente ao Juízo
a quo.
Não sendo este o entendimento, no mérito, opinamos pela denegação da ordem, sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso.

A seguir, a defesa na data de 05 de agosto de 2020, ingressou com pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar (ID 3418427), porém em virtude do afastamento temporário desta relatora os autos foram encaminhados para a Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que entendendo que permaneceu inalterada a situação fática apresentada e manteve a decisão desta relatora.

Os autos voltaram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente
writ habeas corpus
está consubstanciado na legação de ausência dos fundamentos idôneos que autorizam a prisão preventiva, ressaltando a presença de bons requisitos subjetivos ensejadores da ordem liberatória, senão aplicação de medidas cautelares mais brandas.

Quanto ao pleito de ilegalidade da prisão por ausência dos fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar, entendo não prosperar, pois verifica-se nos autos que a decisão foi devidamente motivada na necessidade de assegurar a ordem pública e a reprovável conduta do paciente, considerando os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como em razão da vulnerada gravidade extrema do crime cometido, consubstanciado pelo reconhecimento da vítima, o depoimento prestado sob escuta especializada trazendo para a investigação riqueza de detalhes da conduta perpetrada, corroborando com exame sexológico e atestando a prática de conjunção carnal.

Ademais, a decisão foi fundamentada ante o perigo concreto do crime imputado e pelo
modus operandi
empregado (há notícias de que o investigado ficou rondando a vítima na espera do momento oportuno, onde se valeu da inocência daquela e a levou para local desconhecido e materializou a prática delituosa, tirando sua virgindade), refletindo assim a periculosidade do réu e seu menosprezo ao império da lei.

Deste modo, observo não ter havido qualquer ilegalidade na segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal
, in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A, CAPUT DO CPB. PRESO PREVENTIVAMENTE EM 24/06/2020. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E A CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO SE FAZ NECESSÁRIA. DESCABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO MODUS OPERANDI EMPREGADO NO CRIME. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ESPECIALMENTE A PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO DO COVID-19. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUADO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. As alegações de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e desnecessidade da custódia extrema, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o modus operandi perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, pois o coacto reitera a sua conduta há pelo menos 03 (três) anos;

2. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, especialmente a prisão domiciliar em decorrência da pandemia de coronavírus, todavia, não há nos autos comprovação de que o paciente pertença ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória, assim como, a impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem denegada. Decisão unânime..

(0808043-28.2020.8.14.0000, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-27).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Outrossim, no que concerne às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ressalto que as mesmas não obstam a custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, consoante entendimento, da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 11/09/2020